Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704889-27.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56324048) interposta por PH - COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI – ME contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato acoimado coator praticado por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM/DF. O douto Sentenciante revogou a liminar e denegou a ordem. Em suas razões, a recorrente defende se adequar às disposições expressas das legislações ambientais aplicáveis a espécie, conforme atesta o Parecer Técnico no 394/2020, de modo a fazer jus à obtenção de licenciamento de operação, consistente na comercialização varejista de combustíveis e derivados de petróleo. Requer a reforma da sentença para lhe assegurar o direito de prosseguir na atividade empresarial, nos termos da licença originária. Contrarrazões apresentadas no ID 56324056, postulando o desprovimento do recurso. Na petição de ID 56324057, a apelante requer a desistência da demanda, por ter obtido êxito no pedido de concessão da licença de operação, de modo administrativo, não havendo mais interesse no prosseguimento do feito. Intimado, o apelado manifesta discordância em relação ao pedido de desistência (ID 56324067). O Ministério Público oficia pela homologação do pedido de desistência (ID 56914011). É o relatório. Decido. O § 5o do art. 485 do CPC estabelece que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, mas a disposição é inaplicável no mandado de segurança. No writ não cabe à autoridade apontada como coatora manifestar-se a respeito do pedido de homologação de desistência da ação ou do recurso. Da mesma forma, na referida ação, cabe a desistência a qualquer momento, ainda que sentenciado o processo. A discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a possibilidade de extinguir o processo da ação mandamental, sem resolução do mérito, após a tutela jurisdicional com ou sem deferimento da ordem demandada, encontra-se ultrapassada à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, firmada tese em reafirmação à sua jurisprudência no Tema 530 da repercussão geral, assim redigido: Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante. A tese foi fixada nos seguintes termos: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. Nesse mesmo sentido, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. POSSIBILIDADE. OUTORGA DE PODER PARA A MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema, o Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese segundo a qual a desistência do mandado de segurança é prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária. Nessa linha, este Tribunal Superior tem homologado as desistências, mesmo após o julgamento de eventuais recursos pelo órgão colegiado. Precedentes. 2. No caso, deve ser homologada a desistência, pois foi outorgado poder de desistência ao advogado subscritor e não é condição a anuência da parte ex adversa. 3. Desistência homologada. Processo extinto sem resolução do mérito. (DESIS nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.916.374/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022). Sobre o assunto, esta Casa de Justiça já se posicionou: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no § 5o do art. 485 do CPC. Tese firmada no Tema 530 da repercussão geral em julgamento do Supremo Tribunal Federal no dia 02/05/2013. 2. Desistência da ação homologada. Remessa oficial e recursos voluntários prejudicados. (Acórdão 1753976, 07009649120218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em anuência da autoridade apontada como coatora ou mesmo impedimento à desistência do mandado de segurança. Destarte, em conformidade com o art. 200, parágrafo único, do CPC, de aplicação subsidiária, homologo a desistência da ação mandamental e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas pela impetrante. Sem honorários. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador